Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-05.2021.8.11.0033
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001763-05.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O. H. P. D. B. (APELADO), ROSEANE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 042.172.061-19 (APELADO), ODICELIA APARECIDA FOSCHIERA - CPF: 002.955.391-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ASSISTENTE), A. C. F. P. - CPF: 071.001.801-04 (VÍTIMA), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TERMO CIRCUNSTANCIADO – FATOS NOTICIADOS QUE DERAM ENSEJO À DEFLAGRAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO, A FIM DE EVITAR A DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO, TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DO
NO BIS IN IDEM -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 128317692, que deferiu a cota ministerial, determinando o arquivamento do presente termo circunstanciado, com as ressalvas autorizadas pelo art. 18 do Código de Processo Penal.

Em argumento recursal (id. 128317694), a recorrente, por meio de seus Causídicos, alega:

1)
ERROR IN JUDICANDO;

2) Negativa de prestação jurisdicional;

3) O princípio da igualdade e obrigação do estado em proteger a criança e o adolescente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 128317697), o Ministério Público rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão singular.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id. 129675163).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

O presente recurso inominado visa reformar a decisão monocrática prolatada pelo Juízo singular, que deferiu a cota ministerial, determinando o arquivamento do presente termo circunstanciado, com as ressalvas autorizadas pelo art. 18 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

(...) Visto.

1. Trata-se de procedimento instaurado em face de Roseane Pereira Oliveira e Otávio Henrique Pereira de Brito
,
adolescente em conflito com a Lei,

para investigar suposta ameaça e difamação, praticadas em desfavor da menor Aghata Cristina Foschiera Pereira e de sua genitora, Odicelia Aparecida Foschiera.

O representante do Ministério Público pugnou pelo arquivamento do presente feito, uma vez que tais fatos já serviram de fundamento e deram ensejo à deflagração do procedimento distribuído no PJe sob o no 1001764-87.2021.8.11.0033 (Id. 71401337).

As ofendidas manifestaram-se contrariamente ao arquivamento do feito, ao argumento de que o presente procedimento visa à apuração de ameaça, enquanto aquele, a averiguação da difamação. Oportunamente, juntou aos autos e vindicou o deferimento de Medida Cautelar Inonimada para Afastamento e Aplicação de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 71505220).

É o relatório necessário.

Decido.

2. Com efeito, conferido por este juízo, conforme bem pontuado pelo
Parquet
,
os fatos noticiados no presente feito já serviram de fundamento e deram ensejo à deflagração do procedimento distribuído no PJe sob o no 1001764-87.2021.8.11.0033, no qual constam exatamente os mesmos documentos
e requerimento pelas ofendidas, sendo que, inclusive, já foi deliberado naquele acerca da Medida Cautelar Inonimada para Afastamento e Aplicação de Medidas Protetivas de Urgência aqui pretendida.

Bom que diga,
ninguém pode ser penalizado duas vezes pelo mesmo fato (
no bis in idem
). Portanto, por haver duplicidade de procedimento, na forma do art. 395, inciso III, do CPP, inexiste justa causa para a instauração de outra persecução criminal pela mesma ocorrência
.

3. Ante o exposto,
defiro
a cota ministerial retro, para
DETERMINAR
o arquivamento dos autos, com as ressalvas autorizadas pelo art. 18 do Código de Processo Penal, de cuja decisão deverá se intimar às partes e comunicar à autoridade policial. (...)
(grifei)

Registre-se que o órgão ministerial, ao pleitear o arquivamento do presente termo circunstanciado (id. 128317685), asseverou que:

(...) De proêmio, e sem maiores delongas, faço consignar que
os fatos aqui apurados já serviram de fundamento e deram ensejo à deflagração do procedimento distribuído no PJe sob o no 1001764-87.2021.8.11.0033, que também tramita no Juizado Especial Criminal
.

Como bem se sabe,
o ordenamento jurídico-penal pátrio proíbe a dupla punição pelo mesmo fato, por força do princípio do ne bis in idem, de modo que ninguém pode ser processado duas vezes pela prática do mesmo fato
. (...)
(grifei)

No caso, cuida-se de termo circunstanciado instaurado para fins de averiguar a prática, em tese, dos crimes de ameaça e difamação, perpetrados em desfavor da vítima
Agata Cristina Foschieira Pereira
.

Entretanto, compulsando os autos, vê-se que tratam de idênticos fatos investigados no procedimento sob no
1001764-87.2021.8.11.0033
, instaurado através da mesma documentação lavrada pela autoridade policial.

Assim, considerando que os fatos narrados no presente feito já deram ensejo à deflagração do procedimento distribuído sob no 1001764-87.2021.8.11.0033, a manutenção do arquivamento do presente termo circunstanciado se impõe, a fim de evitar a dupla punição pelo mesmo fato, tendo em vista o princípio do
no bis in idem
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022